Tribunal: TJMT
Processo: 1013308-77.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013308-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 50.000,00 pelos danos causados a aparelhos eletrônicos por suposta oscilação de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos elétricos causados a equipamentos em razão de uma oscilação de energia ou se a ocorrência de força maior – descarga atmosférica – exclui o nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, sendo suficiente a existência do defeito no serviço e o dano.

4. Contudo, o nexo de causalidade pode ser rompido por força maior ou caso fortuito, conforme previsão do art. 14, §3º, do CDC.

5. No presente caso, laudo técnico apontou que a oscilação de energia foi provocada por descarga atmosférica, caracterizando evento de força maior, o que afasta a responsabilidade da concessionária.

6. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a ocorrência de força maior rompe o nexo de causalidade, exonerando a concessionária de serviços públicos de responsabilidade pelos danos causados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "A ocorrência de descarga atmosférica, configurando força maior, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, arts. 349, 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, AgRg no REsp 1.276.161; TJMT, Apelação Cível 1000375-45.2023.8.11.0050, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A.

A apelante alega que a Apelada não apresentou documentos essenciais, como apólices de seguro e relatórios de sinistros, limitando-se a apresentar laudos unilaterais sem assinatura de profissionais qualificados.

Afirma que foram apresentados relatórios operacionais, auditados pela ANEEL, que demonstram a ausência de qualquer perturbação no sistema de energia da unidade consumidora, o que afasta o nexo causal e a responsabilidade da apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 243317708).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A.

Extrai-se da inicial que a demanda ressarcitória foi ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., eis que a segurada teria informado sinistro causado por dano elétrico, razão pela qual efetuou o pagamento dos prêmios do seguro, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela Autora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e por consequência, CONDENO a concessionária Ré ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) TUDO a partir do desembolso da indenização”.

Deste ato, recorre a parte Requerida.

Cinge-se a controvérsia em analisar a responsabilidade de empresa de distribuição de energia pelos danos causados por oscilação de energia à empresa seguradora.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Na ação regressiva, ajuizada pela seguradora, com o intuito de ser ressarcida do pagamento da indenização paga ao segurado, por força do contrato de seguro, opera-se a sub-rogação nos direitos e nas ações contra o autor do dano, limitados ao respectivo valor pago, conforme prevê artigos 349 e 786, ambos do Código Civil, in verbis:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

O enunciado da Súmula n. 188, do Supremo Tribunal Federal, sobre a questão, assim preceitua:

“Súmula 188 – O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Dessarte, havendo a sub-rogação, ficam conservados todos os elementos da relação jurídica e da obrigação primitiva, ocorrendo a substituição do polo ativo, passando a terceira pessoa a ser o novo credor da relação obrigacional.

Diante disso, em vista de a relação jurídica havida entre os proprietários dos bens segurados e à Apelante, concessionária de energia elétrica, ser uma verdadeira relação de consumo, aplica-se, no caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor, pois a Seguradora Apelada age como consumidora por sub-rogação.

Nessa quadra, tratando-se de relação de consumo, tem-se que a fornecedora de energia elétrica responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados aos consumidores por defeitos relativos à má prestação dos serviços, nos termos dos artigos 14 e 22, ambos do CDC, veja-se:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”.

Nessa esteira, a Apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sujeita-se à responsabilidade objetiva.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do CDC.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para que fique isento de responsabilidade.

Nesse sentido, conforme consta no laudo apresentado pela própria seguradora, foi
atestado por profissionais do ramo da Engenharia Elétrica
(ID Num. 243317659), que o dano dos aparelhos eletrônicos da segurada decorreu em razão de
“sobretensão nas instalações elétricas, ocasionados por descarga atmosférica”.

Assim, foi comprovado que os eventos se configuram como força maior, o que rompe o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, exonerando, portanto, a concessionária de serviço público de responsabilidade civil.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – SENTENÇA REFORMADA. Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que demonstrado que os danos decorrem das fortes chuvas, merecendo reforma a sentença. (N.U 1000375-45.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – VÁRIOS SEGURADOS – COM RELAÇÃO A UM SEGURADO - DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – COM RELAÇÃO AOS DEMAIS SEGURADOS - LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS, SUPERFICIAIS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado Multi Trato Nutrição Animal LTDA EPP se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes. Com relação aos demais segurados, em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária, porquanto os laudos são genéricos, unilaterais e atestados por técnico sem qualificação profissional. Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, inexiste dever de indenizar. (N.U 1037900-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do provimento do Apelo, de rigor a inversão do ônus sucumbenciais, conforme determinado em sentença, para que a parte Autora, ora Recorrida, seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento), sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024